Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730918-03.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDVALDO BISPO DOS SANTOS IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ANDRE LIMA SOUSA em favor de EDVALDO BISPO DOS SANTOS, preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, inciso II, e art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal). Nas razões, o impetrante explica que o paciente foi denunciado por suposto homicídio ocorrido em 2004. No ano de 2007, foi citado por edital e o processo foi suspenso, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal. Sua prisão preventiva foi decretada e, após anos foragido, em junho de 2025, o paciente foi localizado e preso na Bahia, onde vive com a família. A Defesa então formulou pedido de revogação da prisão, alegando, especialmente, que o paciente tem residência fixa, vínculo familiar e laboral, e um filho que necessita de cuidados especiais. Contudo, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que o longo período de fuga justifica a manutenção da prisão. A Defesa assegura que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva do paciente. Invoca o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal, incluído pelo Pacote Anticrime, que exige fatos novos ou contemporâneos para justificar a prisão preventiva. Afirma que o decreto prisional é de 2007 e a manutenção da prisão se deu em 2025, com fundamento em fuga antiga, o que viola o princípio da contemporaneidade. Cita julgado do STJ que afirma que a prisão preventiva exige urgência e atualidade dos fatos. Argumenta ainda que o paciente não representa risco atual, pois constituiu família, tem emprego e não há indícios de reiteração criminosa, de modo que, neste contexto, a prisão assume inaceitável caráter de antecipação de pena. Registra ser ilegal a prisão preventiva fundada exclusivamente na fuga passada e na gravidade abstrata do delito, especialmente quando o réu apresenta condições pessoais favoráveis, citando jurisprudência do STF sobre o assunto. Alega que a gravidade abstrata do crime não pode ser o único fundamento para a prisão, sendo necessária a demonstração da periculosidade concreta e atual do agente. No mais, entende que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Nesse ponto, argumenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão não analisou concretamente a viabilidade dessas medidas, o que configura ilegalidade. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, aplicando-se, se o caso, medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, anulando-se em definitivo a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo, na verdade, construção jurisprudencial. Tal medida tem por finalidade cessar, de forma imediata, constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com fundamento nos elementos de prova apresentados. Sua concessão, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida pleiteada. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente estão muito bem fundamentadas, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem de habeas corpus, como pretende a Defesa. De fato, em consulta à ação penal n. 0000192-22.2004.8.07.0001, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 2012, porque, “ciente da investigação dos fatos que lhe são imputados, se evadiu do Distrito Federal, possuindo paradeiro desconhecido, em que pese todas as diligências realizadas visando sua localização”, conforme consignado no decreto prisional juntado em id 46995722 dos autos principais. Além disso, o Juízo do Tribunal do Juri de Brasília, na mesma decisão, registrou que “a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, porquanto o acusado ostenta diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais (fls. 143 e 147), todas referentes a crimes praticados com ameaça e violência contra a pessoa. Deve-se considerar, ainda, a gravidade em concreto dos crimes imputados ao réu na presente ação penal, pois teria, em tese, praticado um homicídio consumado e outro tentado, na companhia de um adolescente, ambos marcados pela futilidade, o que evidencia sua periculosidade”. O paciente somente foi localizado mais de uma década depois dos fatos investigados, em outro estado da federação, e somente em razão da expedição e cumprimento do mandado de prisão. Ao manter a prisão preventiva do paciente, após manifestação do Ministério Público, o magistrado assim se pronunciou (id 243827626 dos autos principais): Compulsando os autos, verifica-se que o acusado foi citado por edital e, em id 46995721, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP, no longínquo ano de 2007. Logo em seguida, a prisão preventiva foi decretada como forma de assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública (id 46995722). De fato, além da gravidade em concreto do fato ora atribuído, verifica-se que o acusado evadiu-se do Distrito Federal e assim permaneceu durante longo tempo, vindo a ser localizado na Bahia, após inúmeras diligências realizadas pelo Ministério Público. Dessa forma, denota-se que o réu constituiu advogado tão somente após sua localização em outra Unidade da Federação, onde se deu o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor. Verifica-se, portanto, que em uma análise perfunctória os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda persistem. Há indícios concretos de materialidade e autoria. Ademais, no caso, o acusado permaneceu se esquivando da justiça por longo período, em nítido intuito de obstar a aplicação da lei penal, comparecendo aos autos tão somente após o cumprimento do mandado de prisão, evidenciando, assim, a existência do periculum libertatis. Deve, portanto, a constrição cautelar ser mantida, mesmo após longo decurso temporal desde os fatos, uma vez que os requisitos autorizadores da medida extrema ainda persistem. Convém ressaltar que a contemporaneidade da prisão preventiva - art. 312, § 2o, do CPP - não se refere tão somente à data do fato delituoso, mas à permanência dos requisitos que justificaram o decreto prisional, os quais, em uma análise preliminar, permanecem íntegros, dado o longo prazo que o réu permaneceu foragido, aliada à gravidade em concreto dos fatos noticiados no presente feito. Quanto as eventuais circunstâncias favoráveis ao acusado conforme vem decidindo de forma reiterada este Tribunal, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando persistem seus requisitos autorizadores. Trata-se de delito doloso contra a vida, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, admitindo-se a custódia cautelar. Considerando as circunstâncias concretas do caso, em especial o longo tempo que permaneceu se esquivando da justiça, comparecendo aos autos tão somente após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, não se vislumbra condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de EDVALDO BISPO DOS SANTOS, com fundamento no art. 312 e 313, I, do CPP. Observa-se que, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão está muito bem fundamentada e, inclusive, afasta o argumento de ausência de contemporaneidade da medida, sob o argumento de que tal atributo não se refere apenas à data do fato delituoso, mas sim à permanência dos requisitos que justificam a prisão, como no caso concreto. Com efeito, do que consta nos autos principais, após a suposta prática dos crimes, o investigado empreendeu fuga do distrito da culpa, passou anos em local incerto e não sabido, e somente compareceu ao processo após o cumprimento do mandado de prisão, no estado da Bahia. Nesse contexto, ao menos nesse exame prévio, vislumbra-se o acerto na manutenção da prisão cautelar do paciente, como único meio não só de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, supostamente praticados na companhia de um adolescente, mas também para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o tempo transcorrido desde a denúncia (2007) até a efetiva localização do réu para responder à ação penal. No mais, apesar da alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, inclusive diante do risco de fuga, e pelo fato de o paciente residir em outro estado da federação, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Dessa forma, não sendo identificada, neste momento, qualquer ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, mostra-se inviável a concessão da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Por fim, retornem conclusos os autos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator